Tribunal: TJSP
Processo: 2069561-14.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Rejeição de impugnação voltada à liberação de montante objeto de bloqueio em conta de titularidade do executado – Pleito de reforma – Admissibilidade – Entendimento majoritário desta C. Câmara, no sentido da impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras e congêneres, até o limite de 40 (quarenta)

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução de título extrajudicial – Rejeição de impugnação voltada à liberação de montante objeto de bloqueio em conta de titularidade do executado – Pleito de reforma – Admissibilidade – Entendimento majoritário desta C. Câmara, no sentido da impenhorabilidade dos valores depositados em conta corrente, aplicações financeiras e congêneres, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, por interpretação extensiva dos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC, em razão do reconhecimento do caráter alimentar, à luz da interpretação sedimentada pelo E. Superior Tribunal de Justiça – Caráter protelatório dos embargos de declaração, ademais, não evidenciados – Multa afastada – Decisão reformada – Recurso provido.